Tribunal: TJDFT
Processo: 0723795-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0723795-22.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: PETRONORTE COMBUSTIVEIS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bonasa Alimentos Ltda. em recuperação judicial contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da circunscrição especial de Brasília que, nos autos do Processo n° 0722791-20.2018.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença. Da análise dos autos, verifica-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal e nem de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se e Intimem-se. Brasília, 20 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora